Tribunal: STF
Processo: RE 1576083
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O  Estado do Rio Grande do Sul interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo excepcional (eDoc 19), contra acórdão  (eDoc 16) da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública Tribunal de Justiça, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Sustenta, em síntese, que o julgamento vergastado, ao determinar, sem a inclusão da União no polo passivo da demanda, a oferta de procedimento cirúrgico não incorporado na listagem do Sistema Único de Saúde, o que seria classificado como de média e alta complexidade,  viola preceitos constitucionais.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para determinar a integração da União no feito.
É, no essencial, o relato. Decido.
2. Entendo que o apelo excepcional não supera o crivo da cognoscibilidade, pois a matéria constitucional concernente à necessidade de a União Federal figurar no processo não foi efetivamente discutida no acórdão da Corte a quo, a atrair a incidência, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula da Corte Suprema.

Nesse sentido e em contexto fronteiriço, cito, entre outros, o ARE 1.164.481 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e o ARE 1.282.492 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; além dos precedentes representados pelas seguintes ementas:

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(ARE 1.300.990 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.
2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1.235.044 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)

Ademais, é inadequada a tese do prequestionamento implícito e, quanto ao ficto, só fica admitido se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão do Tribunal de origem, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, o que não observo no caso. 

Abonam essa orientação os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.287.156 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.271.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Desse último extraio parte da ementa:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.
1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.
2. Não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional. 
3. Mesmo com a interposição de embargos de declaração, é necessário que o Tribunal de origem efetivamente esteja obrigado a se manifestar sobre determinada questão constitucional. Não raro, há inovação recursal, como ocorreu no caso concreto. 
4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula nº 356/STF. 
5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula nº 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto. 
6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
[...]

2. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

3. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente